Tribunal: STF
Processo: RE 1516003
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI . CONSTRUÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO. PEDIDOS CUMULADOS. REDE FERROVIÁRIA DESATIVADA. NÍTIDA SITUAÇÃO DE ABANDONO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse em área compreendida em faixa de domínio, margeando via férrea sob sua administração, em razão de construção realizada pelos demandados.



    2. À luz do disposto no art. 327, § 2º do CPC/2015, quando os pedidos cumulados corresponderem a procedimentos diversos, como é o caso da ação de reintegração de posse e da ação demolitória, será admitida a cumulação se todos puderem ser processados pelo procedimento comum. Desta forma, a tutela de urgência deve ser analisada à luz do disposto no art. 300, caput e § 3º do CPC/15.



    3. Assiste razão ao juízo de origem ao reputar desatendidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos pela agravante.



    4. No caso dos autos, pela análise das provas acostadas no feito originário, consistente em fotografias e na descrição constante do Relatório de Ocorrências - CE nº 022 de 08/06/2017 da própria Diretoria de Operações da FTL, torna-se absolutamente inverossímil a possibilidade de circulação de composições ferroviárias no trecho em que a reintegração de posse é pretendida, em decorrência da evidente situação de abandono da linha férrea.



    5. A própria prova documental que instrui a petição inicial faz transparecer que os trilhos do trecho especificado na petição inicial estão encobertos por terra e vegetação, além de não mais haver ali todos os dormentes que sustentam sua estrutura metálica.



    6. Não se faz presente, portanto, a urgência necessária ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, haja vista que a manutenção das construções impugnadas durante o curso do processo não proporciona qualquer risco para os usuários do transporte ferroviário ou para a população local. Ausente, pois, o alegado perigo de dano.



    7. A imediata demolição das construções existentes no local da suposta ocupação irregular representaria providência irreversível, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e XL; 183, §3º; e 191, §único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente